Tribunal: STF
Processo: HC 190115
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado com a indicação do Superior Tribunal de Justiça como autoridade coatora. Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não estão preenchidos os requisitos para a decretação da medida.
    É o relatório. Decido. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    O impetrante se insurge quanto à prisão preventiva. Contudo, não acostou aos autos os documentos indispensáveis para aferição da ilegalidade. Com efeito, deixou de juntar aos autos cópia do ato que teria sido emanado do Superior Tribunal de Justiça, o que impede até mesmo a aferição da competência desta Corte para o julgamento do presente writ.
    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente